Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA (313) PROCESSO: 0728561-26.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INDICIADO: FRANCISCO ARAUJO FILHO, IOHAN ANDRADE STRUCK, RICARDO TAVARES MENDES, EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO, RAMON SANTANA LOPES AZEVEDO, JORGE ANTONIO CHAMON JUNIOR, EDUARDO HAGE CARMO, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LUNA PARK-IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS TEMATICOS LTDA - EPP, EMMANUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO, ERIKA MESQUITA TEIXEIRA, GLEN EDWIN RAYWOOD TAVES, DURAID BAZZI, MAURO ALVES PEREIRA, EDUARDO ANTONIO PIRES CARDOSO, ROBERTA CHELES DE ANDRADE, NICOLE KARSOKAS, NELSON KARSOKAS DECISÃO Reporto-me a petição de ID 19651896. Informa a Defesa de FRANCISCO ARAÚJO FILHO que o ora denunciado foi exonerado do cargo de Secretário de Saúde do Distrito Federal, na data de 14 de setembro de 2020, como comprova a edição extra do Diário Oficial no 124-E, documento de ID 19651898. Com efeito, a exoneração noticiada faz cessar a competência do colendo Conselho Especial para processar e julgar o feito, vez que o investigado não mais ocupa o cargo de Secretário de Estado do Distrito Federal, cargo esse que lhe conferia foro especial por prerrogativa de função. Pelo exposto, impõe-se declinar da competência para o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, visando o prosseguimento da persecução penal em relação a FRANCISCO ARAÚJO FILHO e demais denunciados. Comunique-se imediatamente ao eminente Ministro Relator dos Habeas Corpus impetrados pelos denunciados, enviando-lhe cópia da íntegra desta decisão. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator